Tribunal: TJPA
Processo: 0009067-41.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009067-41.2018.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CEDRAO MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

Direito Tributário. Execução Fiscal. Sentença de extinção de ofício por valor considerado ínfimo. Aplicação da Lei Estadual nº 8.870/2019. Impossibilidade. Faculdade conferida apenas à Administração Fazendária. Súmula 452 do STJ. Tema 109 do STF. Sentença anulada.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de CEDRAO MADEIRAS DA AMAZÔNIA LTDA., sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do valor do débito ser inferior ao limite previsto no art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o magistrado pode extinguir, de ofício, execução fiscal de pequeno valor, aplicando a Lei Estadual nº 8.870/2019, sem prévia manifestação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 141 do CTN dispõe que a obrigação tributária regularmente constituída é indisponível, cabendo à Administração decidir, nos termos da lei, sobre a conveniência do ajuizamento ou desistência de execuções fiscais.

4. A Lei Estadual nº 8.870/2019 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais de valor inferior a 15.000 UPF-PA, conferindo prerrogativa exclusiva à Fazenda Pública, não podendo ser aplicada pelo Judiciário de ofício.

5. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 452, assentou que a extinção de execuções de pequeno valor é faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial ex officio.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 109 de repercussão geral (RE 591.033/SP), firmou que negar ao ente público o direito de executar seus créditos de pequeno valor viola a competência tributária e o direito fundamental de acesso à justiça.

7. A jurisprudência do TJPA reitera que, ainda que o valor seja diminuto, não cabe ao juiz extinguir execução fiscal de ofício, sob pena de violação aos princípios da indisponibilidade do crédito público, da separação dos poderes e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“A extinção das execuções fiscais de pequeno valor é faculdade exclusiva da Administração Fazendária, sendo vedada a atuação judicial de ofício (Súmula 452 do STJ).”

“O crédito tributário regularmente constituído é indisponível e não pode ser extinto sem lei expressa do próprio ente tributante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 141 e 142; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 591.033/SP (Tema 109 da repercussão geral); STJ, Súmula nº 452.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
CEDRAO MADEIRAS DA AMAZONIA LTD.,
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Cível de Novo Progresso
, nos autos Ação de Execução Fiscal nº 0009067-41.2018.8.14.0115, extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e honorários, considerando a isenção de custas que possui a Fazenda Pública Municipal (artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

DEIXO de encaminhar esta sentença ao reexame necessário considerando o previsto no artigo 496, §3º (valor menor que 1.000 salários mínimos ou 500 salários mínimos para o Estado) e o §4o, II (acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos) ambos do CPC, e em consonância com o verbete nº 314 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

INTIME-SE o exequente com vista pessoal dos autos (artigo 183, § 1°, do CPC).

INTIME-SE o executado apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Havendo o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição no Sistema Libra.”

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs
recurso de apelação cível
(ID
Num. 19092635)
sustentando, a necessidade de reforma
da sentença, alegando que nos termos da Lei 8.870/19 a Fazenda Pública está autorizada a não ajuizar ações de execução fiscal por questões estratégicas, fato este que configura uma faculdade da administração que não comporta juízo de avaliação de conveniência e oportunidade por parte do Poder Judiciário.

Prossegue defendendo a impossibilidade da utilização da Lei nº 8.870/2019/PA como justificativa para extinguir a execução, em decorrência da necessidade de concordância da Fazenda Pública, que goza da prerrogativa de desistir ou não das execuções fiscais, ainda que o valor seja inferior a 15.000 UPF-Pa.

Assevera que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar que a Fazenda Pública Estadual se manifestasse acerca da possibilidade da aplicação da referida lei ao caso concreto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis, (ID
Num. 24101394)
.

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça de Cível, absteve-se de opinar em razão da falta de interesse público primário
,
(ID
Num. 24193547)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar se o Estado do Pará tem interesse em ajuizar execução fiscal, independentemente de seu valor.

A constituição do crédito tributário é uma atividade vinculada e obrigatória, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a não realização dessa atividade pode acarretar responsabilidade funcional. E, uma vez constituído, o crédito tributário não pode ser dispensado, conforme estabelecido pelo artigo 141 do CTN.

A sentença singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no art. 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, cujo teor preceitua:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

Infere-se que o dispositivo legal apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

Embora seja possível a extinção da Execução Fiscal com base em um valor irrisório do crédito tributário, desde que prevista em legislação específica da entidade tributante, o magistrado não pode extinguir a execução de ofício, pois tal ato configuraria uma violação ao Princípio do Direito de Ação.

Sobre o assunto o STJ fixou entendimento na Súmula 452, in verbis:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em consonância, o Supremo Tribunal Federal, há muito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109) em caráter de Repercussão Geral, concluiu que negar à Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor com base na falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, fixando a seguinte tese:

“Tema 109 STF - Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.”

Nesse sentido:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo – que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (STF - RE 591033, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP- 00175).

No caso em exame, o apelante tem o legítimo interesse de ajuizar a execução fiscal para cobrar o débito tributário lançado, independentemente de seu valor ou da possibilidade de utilizar meios extrajudiciais de cobrança. Além disso, o ente público possui discricionariedade para decidir se irá ou não ajuizar a execução fiscal, levando em consideração os princípios da conveniência e oportunidade que regem os atos da Administração Pública.

Assim, o magistrado não deveria extinguir a presente ação de execução fiscal, especialmente com base no argumento de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou de que o valor cobrado é manifestamente ínfimo em relação aos gastos processuais.

Nesse sentido é o posicionamento firme desta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -VALOR ÍNFIMO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - DIREITO INDISPONÍVEL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade.” (Acórdão nº 173.765, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, publicado em 2017-04-24).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.” (2017.00121568-27, 169.907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, publicado em 2017-01-18).

Com a devida vênia do magistrado sentenciante, não compete ao Poder Judiciário formular juízo de valor quantitativo diverso daquele estipulado previamente em Lei, pois, “mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível, somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante” (REsp. nº 999.639/PR).

De fato, mesmo que o valor cobrado por meio de execução fiscal seja pequeno, isso não invalida o interesse de agir da Fazenda Pública que está buscando a execução. Portanto, o entendimento adotado pelo respeitável juiz singular não apenas encoraja a inadimplência, como também viola claramente o princípio constitucional da separação dos poderes. Além disso, tal entendimento restringe o direito de ação do Estado como credor e vai contra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que é uma garantia constitucional estabelecida no artigo 5º, inciso XXXV.

Ante o exposto,
CONHEÇO, e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025